Tribunal: TJDFT
Processo: 0744959-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III e §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE. ABANDONO SUPERIOR A 30 DIAS NÃO CONFIGURADO. “ERROR IN PROCEDENDO”. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. 1 – Extinção do processo sem julgamento do mérito. Abandono. Art. 485, inciso III e §1o, do CPC. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a observância dos seguintes requisitos: a) a não promoção de atos pelo autor por prazo superior a 30 dias, b) a intimação do patrono da parte pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e c) intimação pessoal da parte para suprimento da falta em 5 dias. 2 – Expedição eletrônica. Intimação via sistema. Validade. É dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, em razão de o exequente estar cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações. Considera-se pessoal a intimação efetivada por meio do sistema eletrônico. 3 – Abandono da causa superior a 30 dias. Não configurado. O descumprimento das formalidades exigidas pelo art. 485, inciso III e §1o, do CPC torna incabível a extinção por abandono e impõe a anulação da sentença, por “error in procedendo”. 4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

VA